Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742320-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CASUHE YASSUDA UDIHARA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025 18:43:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador